Tribunal: TJBA
Processo: 8043809-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043809-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: ALEXSANDRA PENELUC DAMASCENO PASSOS OLIVEIRA Advogado(s): ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, RENATA OLIVEIRA PEREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, LAIS PINTO FERREIRA EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MERO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SEQUELAS PERMANENTES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para concessão de auxílio-acidente (B94), com DIB em 07/12/2022, sob a alegação de julgamento extra petita, por supostamente ter havido determinação concomitante para concessão dos benefícios B91 e B94, em contradição com o pedido formulado na exordial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida pelo magistrado a quo incorreu em julgamento extra petita, consubstanciado na alegação de que: (i) o dispositivo sentencial conteria comandos contraditórios, determinando a concessão simultânea dos benefícios de auxílio-doença acidentário (B91) e auxílio-acidente (B94), quando o pedido autoral teria se limitado a apenas um deles; e (ii) não seria cabível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os benefícios previdenciários no caso concreto. III. Razões de decidir 3. A análise acurada dos autos revela que não houve julgamento extra petita, pois a sentença proferida pelo juízo a quo determinou, inequivocamente, a concessão do benefício de auxílio-acidente (B94), sendo a menção ao código B91 em determinado trecho da fundamentação mero erro material, lapso redacional que não compromete a validade ou eficácia da decisão, inexistindo prejuízo à parte recorrente. 4. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, permite ao magistrado conceder benefício diverso do postulado quando preenchidos os requisitos legais para tanto, em observância à proteção social que norteia o Direito Previdenciário, conforme entendimento do STJ. 5. O contexto fático delineado nos autos e o laudo pericial acostado são categóricos ao demonstrar a existência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e o trabalho exercido pela periciada, bem como a redução permanente da sua capacidade laborativa para a função originária, tendo inclusive ocorrido reabilitação para função diversa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença guerreada por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 932, IV e V, 934, 85, §3º e §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1706804 SP 2020/0124778-3, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 21/06/2021, DJe 29/06/2021; STJ, Súmula 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.